Tribunal: STF
Processo: HC 269255
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGOS 4º E 5º DA LEI Nº 7.492/1986. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.977.498, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 07, 83, 211 e 518 do STJ, além das Súmulas 282 e 284 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, para viabilizar o conhecimento do agravo regimental. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada. 
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados. 
5. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial e de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 4º e 5º da Lei nº 7.492/1986. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para “fixar a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direito, e para desconstituir a condenação à reparação de danos”. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na negativa do Tribunal a quo em apreciar o mérito do seu pleito. 
Alega “flagrante ilegalidade perpetrada pelo não conhecimento do Recurso Especial nº 1.977.498/SP, no tocante apenas e tão somente à tese de nulidade do mutattio libelli, diante da alegação de que para tal análise demandaria o reexame do acervo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça”. Argumenta que, “apesar de teratologicamente o e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região ter entendido pela ocorrência apenas do emendatio libelli, é fato indisputável que houve o aditamento da denúncia e, assim, a consequente ocorrência do mutatio libelli”. Narra, nesse contexto, que “denúncia original [...] imputava o crime de peculato ao paciente. No entanto, após a devida instrução, o Ministério Público Federal aditou a peça acusatória para, além de entender que o [paciente] tinha a função de gestor - nunca anteriormente mencionada, apesar de sempre o seu cargo ter sido de pleno conhecimento da acusação -, incluir o crime de gestão fraudulenta (art. 4º da Lei nº 7.492/86), imputando assim novas ações e fatos para o paciente, sem que nunca tenha ele tido a chance de se defender de tais atos”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Diante de todo o exposto, requer-se, liminarmente, a suspensão imediata do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.582.531, em trâmite neste c. Supremo Tribunal Federal, até a decisão de mérito do presente habeas corpus, a fim de assegurar a utilidade desta impetração e evitar o risco de esvaziamento do seu objeto pelo trânsito em julgado de uma condenação manifestamente nula. 
No mérito, requer-se, em caso de não reconhecimento de oficio da nulidade absoluta do processo de origem por manifesta violação ao art. 384 do Código de Processo Penal (mutatio libelli); a concessão da ordem para, finalmente, anular a r. decisão proferida pela e. Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.977.498/SP, por ter aplicado indevidamente a Súmula nº 7 a uma questão exclusivamente de direito, negando a devida prestação jurisdicional, determinando-se que seja analisada a questão relativa ao reconhecimento do mutatio libelli e apontada negativa de vigência ao dispositivo legal correspondente. 
Por fim, requer-se a intimação dos impetrantes acerca da data do julgamento do presente writ, a fim de viabilizar o exercício da mais ampla defesa, por meio de sustentação oral.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie: [...] 
Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial, em razão dos óbices erigidos pelas Súmulas precitadas. [...]
Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadra mento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito: [...]” 

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos, na parte que interessa: 

“[...] Nas razões do recurso especial, a defesa reitera a violação ao art. 384, § 2º e § 4º, do Código de Processo Penal, pois a denúncia teria sido aditada, sem que fosse possibilitado ao recorrente apresentar nova defesa, arrolar novas testemunhas e participar de novo interrogatório (fls. 2.088-2.089). 
Compulsando os autos, verifico que o Tribunal de origem negou expressamente a ocorrência de aditamento da denúncia (...). Soma-se a isso o seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (fl. 2.059):
‘O aditamento que se pretende ver reconhecido pressupõe integração da denúncia com o acréscimo de fatos ou agentes que não haviam sido descritos. 
No caso, de acordo com o quanto constou do voto, houve apenas alteração da competência, visto que os fatos descritos na denúncia são tipificados por legislação própria, prevalecendo o princípio da especialidade.’
A tese recursal depende, portanto, de versão distinta sobre os fatos, o que impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 7, STJ. 
Partindo do pressuposto de que não houve o aditamento da denúncia, entendo que a decisão recorrida está de acordo com os precedentes deste Tribunal Superior, pois é lícito ao juiz, em caráter excepcional, efetuar a emendatio libelli visando à readequação da competência. [...]
Ademais, é notório que, no processo penal, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da classificação jurídica atribuída pelo Ministério Público (conforme APn n. 702/AP, Corte Especial, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, DJe de 14/8/2020). Por esses motivos, a aplicação da Súmula n. 83, STJ, é medida que se impõe. [...]”

Na espécie, no tocante à alegação de “que houve o aditamento da denúncia e, assim, a consequente ocorrência do mutatio libelli”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a tese recursal depende, portanto, de versão distinta sobre os fatos, o que impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 7, STJ”. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

A propósito, o Tribunal a quo registrou que, “partindo do pressuposto de que não houve o aditamento da denúncia, entendo que a decisão recorrida está de acordo com os precedentes deste Tribunal Superior, pois é lícito ao juiz, em caráter excepcional, efetuar a emendatio libelli visando à readequação da competência”, sendo certo que “o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da classificação jurídica atribuída pelo Ministério Público”. 
Deveras, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de o juízo de origem proceder à definição jurídica diversa daquela que foi indicada na denúncia. Nessa linha, in verbis: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes.  2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP), E NÃO DE MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – A mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP). III – No caso, porém, o que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal - CP, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. IV – Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário). V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE.1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Noutro giro, quanto ao pleito para “anular a r. decisão proferida pela e. Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.977.498/SP, por ter aplicado indevidamente a Súmula nº 7”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.  
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente